Tribunal: STF
Processo: HC 235935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. A remição ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início da execução penal.



    2. Agravo interno desprovido.